Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-19.2021.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-19.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ACELMO DE JESUS BRITO - CPF: 861.901.481-15 (APELANTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000713-19.2021.8.11.0008

APELANTE: ACELMO DE JESUS BRITO

APELADO: BANCO BMG S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA E CRÉDITO LIBERADO - MERA PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 80 DO CPC/15 –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - R
estou incontroversa a contração do empréstimo na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” entre as partes.

2 - No entanto, se
a despeito de o autor confirmar ser seu o áudio autorizando a contratação do cartão de crédito consignado, mas alegar que não recebeu os créditos do citado contrato, e não trouxe para os autos nenhuma cópia dos extratos bancários das suas contas bancárias, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

3 -
A mera pretensão de declaração de nulidade contratual por si só, não configura má-fé. Portanto,
ausentes dos autos os requisitos/elementos necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé por parte do autor, neste tópico o
decisum
merece reforma.

4 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ACELMO DE JESUS BRITO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como à multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 80, inciso II do CPC/15..

Em suma, sustenta o recorrente a nulidade do
decisum
, por entender que o magistrado
a quo
não enfrentou as teses apresentadas na sua impugnação à contestação, quais sejam, que não recebeu e não usou o cartão de crédito em discussão; que se trata de pessoa de reputação ilibada em sua comunidade; não tem nenhum empréstimo em seu contracheque e não tinha necessidade de contratar empréstimos com o requerido.

Ressalta que não nega o conteúdo do áudio apresentado pelo requerido, ou seja, que de fato, houve a contratação do cartão de crédito consignado, alega, no entanto, que foi vítima de estelionatários, posto que, além de não ter não recebido o cartão plástico, constata-se que este foi em endereço diverso do seu e, posteriormente, desbloqueado com o uso do sistema do requerido para criação de uma conta corrente e chaves PIX para liberação dos empréstimos em discussão.

No mais, aduz a inexistência de litigância de má-fé e, ainda discorrendo sobre a falha da prestação dos serviços do apelado, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 247589726, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR
OMISSÃO
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A prejudicial de nulidade da sentença por
omissão
arguida pel
o
apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será
analisada.
-

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
x
trai-se dos autos que
o
autor

ACELMO DE JESUS BRITO

ajuizou a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Materiais e
Morais
em face do

BANCO BMG S.A
,
aduzindo que é servidor público e ao receber seu salário constatou que estava sendo efetivado descontos pelo requerido sob a denominação de “BANCO BMG – CARTÃO DE CRÉDITO”, o qual nunca fora contratado.

Esclareceu que constatou também a abertura de conta corrente em seu nome perante o banco requerido, a qual também não fora contratada ou solicitada, visto que jamais utilizou qualquer dos serviços do requerido
, sendo tais fatos informado à Delegacia de Polícia local, consoante
Boletim de Ocorrência de ID nº 247589657
.

Alegou que após consultar o
call
center
do banco requerido (Protocolos nº: 187502537, 187300995,), informaram
-no
que há dois empréstimos/cartões de crédito em seu nome, emitidos no final de 2020, um de aproximadamente R$7.000,00 e outro de aproximadamente R$17.000,00.

Asseverou que não contratou nenhum dos serviços prestados pelo requerido e tampouco recebeu os citados valores, razão pela qual ajuizou a referida ação.
Prefacialmente
, requereu
liminar para que o requerido suspendesse os descontos da sua conta sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº
247589675
),
o requerido arguiu preliminarmente a prescrição ou decadência do direito do autor. Esclareceu
que

este
“[...] ao contrário do que alega em sua inicial, firmou com o Réu contrato de Uso de Cartão de Crédito e Débito (BMG Card), sendo vinculado ao seu benefício 000916382500, tendo recebido o plástico nº 5313.0855.3735.2022, com reserva de margem consignável ADE 37589668 – Conta 771979, para pagamento do valor mínimo de R$ 1.150,42, limite de R$ 25.000,00, realizado em 06/01/2015 [..].”

(
Sic. ID nº 247589675 - Pág. 6), consoante áudio no ID nº 247589675 - Pág. 8.

A
crescent
ou
ter informado
ao autor
que o uso
do cartão
implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de
dois saques
realizados pel
o
autor no total de R$
25.000,00
(R$
7.000,00
+ R$
17.500,00
)
,
mediante PIX,
a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Em sua impugnação à contestação (ID nº 247589701), verifica-se que a despeito de o autor
não
reconhecer que houve a contratação do cartão de crédito consignado em discussão com o requerido, resolveu mudar a versão dos fatos,
ao alegar
que
“[...]

de fato, não se nega, que há um áudio em que o REQUERENTE aceita a oferta de um cartão de crédito disponibilizado pelo REQUERIDO [...]”
, no entanto, apesar de
“[...]

tal oferta e sua aceitação, o citado cartão nunca chegou às mãos do REQUERENTE
. Motivo pelo qual sequer sabia que havia, de fato, sido efetivada tal contratação. Há de se destacar que, já que nunca chegou em suas mãos, o citado
cartão nunca foi usado, aliás, sequer foi desbloqueado
[...]”
(Sic. 247589701 - Pág. 1)

Asseverou ainda que ao
“[...] que tudo indica, tanto REQUERIDO como REQUERENTE foram vítimas de estelionatários que, usando de alguma falha na segurança dos processos do REQUERIDO, por sua exclusiva culpa, mudaram os endereços do REQUERENTE,
solicitaram a entrega do cartão, abriram a conta corrente, abriram a chave PIX e realizaram às transações
. Tudo à revelia do REQUERENTE e sob os olhos do REQUERIDO [...].” (
Sic. 247589701 - Pág. 2).

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pel
o

Dr.
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
.

Inconformado, recorreu o
autor
.

Pois bem.

De início, cabe destacar que restou incontroverso a contratação do Cartão de Crédito Consignado entre as partes, consoante áudio de ID nº 247589675.

Destarte, cabe à hipótese verificar se houve ou não o recebimento do crédito de R$25.000,00 pelo autor, porquanto alega que não recebeu o cartão plástico, não desbloqueou ou o utilizou e tampouco tinha necessidade de fazer empréstimos perante o requerido.

Neste particular, verifica-se que não procede a tese recursal do autor.

Isto porque, como é cediço, nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada
à
utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício e a autorização
feita por ele à
instituição financeira.

No caso, como restou incontroversa a contratação do cartão de crédito consignado entre as partes, por consequência, se afigura incontroversa também a disponibilidade da margem pelo requerido, pois,
do
contrário, não haveria a contratação.

Ademais, mostra-se irrelevante para o caso o fato de o apelante ter ou não recebido o cartão plástico, posto que, como já consignado, os saques dos valores de R$7.000,00 e R$
17.500,00
, foram realizados
“[...] mediante PIX [...]”
(Sic. ID nº 247589675 - Pág. 7).

Quanto ao recebimento
d
os citados créditos (R$7.000,00 e R$
17.500
,00),
da análise
do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS,
de emissão do
Banco Central do Brasil
, extrai-se
que o autor/apelante possui relacionamento com
cinco
instituições financeira

distintas
, quais sejam: BANCO DO BRASIL S.A, NU PAGAMENTOS S.A, XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, NU FINANCEIRA S.A CFI e BANCO BM
G
S.A (requerido).

Aliás, para melhor esclarecimento
, colaciono o citado cadastro
:

Neste particular, de se destacar que,
a despeito de
o autor alegar que não recebeu os citados créditos, não trouxe para os autos nenhum extrato bancário das citadas contas bancárias, ou seja, documentos imprescindíveis para comprovação d
e tal desiderato.

Destarte, ausente prova quanto
a ausência de recebimento dos citados créditos, escorreita a sentença de improcedência da lide.

No mais, p
rocede a tese recursal quanto
à
condenação do autor/apelante em litigância de má-fé, porquanto dispõe o artigo 80 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
. ”

No caso dos autos, conforme acima relatado, a parte autora ajuizou a presente demanda pretendendo a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito em discussão
.

Da análise detida das alegações contidas na impugnação à contestação, constata-se que em momento algum o apelante nega a contratação, visto que
alega apenas que não recebeu o cartão e tampouco o crédito a ele inerente.

Ou seja, não consta dos autos nenhum dos requisitos do dispositivo acima mencionados a ensejar a condenação do autor em litigância de má-fé.

Destarte, ausentes dos autos os requisitos/elementos necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé por parte o autor, neste tópico o
decisum
merece reforma.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA REVOGOU GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.”

(TJMT – RAC Nº 1001628-71.2021.8.11.0007, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 03/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTENTE CONDUTA DESLEAL OU ALTERAÇÃO DA VERDADE – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que em momento algum o autor nega a contratação ou afirma que não
teria recebido o valor do empréstimo, assim como não alterou a verdade dos fatos, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, eis que o simples fato de os argumentos do requerente não serem acolhidos em primeira instância não conduz, inexoravelmente, à conclusão de que agiu com deslealdade processual
. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800088-25.2021.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/09/2022, p: 04/10/2022)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para afastar a condenação ao autor à multa por litigância de má-fé, permanecendo, no mais a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025